Tribunal: TJES
Processo: 0002278-94.2018.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002278-94.2018.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ITAMAR KLEIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL. LEI 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. Alega-se erro material quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, nos termos da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na correção de erro material referente à não aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção de política monetária e juros. O ponto central é a adequação dos índices aplicados no acórdão recorrido ao novo regime legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que não foi aplicada a atualização prevista na Lei 14.905/2024, a qual estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, descontado o IPCA, para os juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do Código Civil.
4. A omissão quanto a essa alteração legislativa caracteriza erro material que deve ser corrigido, mantendo-se os demais aspectos do julgado inalterados.

IV. DISPOSITIVO
5. Pedido procedente em parte. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente fornecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; Lei 9.099/1995, art. 48; Lei 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002278-94.2018.8.08.0017

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ITAMAR KLEIN

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL. LEI 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. Alega-se erro material quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, nos termos da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na correção de erro material referente à não aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção de política monetária e juros. O ponto central é a adequação dos índices aplicados no acórdão recorrido ao novo regime legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que não foi aplicada a atualização prevista na Lei 14.905/2024, a qual estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, descontado o IPCA, para os juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do Código Civil.
4. A omissão quanto a essa alteração legislativa caracteriza erro material que deve ser corrigido, mantendo-se os demais aspectos do julgado inalterados.

IV. DISPOSITIVO
5. Pedido procedente em parte. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente fornecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; Lei 9.099/1995, art. 48; Lei 14.905/2024.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10033546) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 10071375, alega erro material em relação aos índices de correção monetária e juros, nos termos da Lei 14.905/24.

Compreendo que prospera, em parte, o recurso. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Observo que efetivamente não foi aplicada a nova lei que dispõe sobre a atualização monetária, o que não deveria ter ocorrido. Nesta oportunidade, passo a corrigir nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Assim, passa a constar no Acórdão objurgado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)